Tribunal: STF
Processo: ARE 649241
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. No presente caso, a agravante não impugnou especificamente a assertiva de que as questões invocadas no recurso extraordinário não foram prequestionadas.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.